Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO CONTRATUAL. MORA NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. A decisão teve por fundamento a ausência de comprovação da mora, em razão da divergência entre o número do contrato informado na notificação extrajudicial e aquele constante da cédula de crédito bancário juntada à inicial, não sanada após determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial e o constante na cédula de crédito bancário inviabiliza a comprovação da mora do devedor, e se, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial, é cabível o indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição válida em mora é pressuposto essencial à propositura da ação de busca e apreensão.
4. A notificação extrajudicial apresentada pelo autor indicava número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito bancário que instruiu a ação, o que inviabiliza a identificação inequívoca da obrigação inadimplida.
5. A divergência numérica entre os documentos compromete a eficácia da notificação, pois não evidencia que o devedor tenha sido regularmente cientificado da dívida. 6. Determinada a emenda à inicial para sanar o vício, o autor não apresentou documentação hábil a comprovar a mora, limitando-se a justificar a divergência com base em registros internos da instituição.
7. Preenchidos os requisitos legais, a sentença que indeferiu a inicial com base no art. 330, IV, e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I, do CPC, deve ser mantida.
8. Inexistindo angularização da relação processual, não há condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial que indica número de contrato diverso do constante na cédula de crédito bancário não constitui validamente o devedor em mora.
2. A ausência de comprovação da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
3. O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial para suprir vício essencial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; TJDFT, Acórdãos nos 1971895, 1915367, 1852075, 2025491 e 2016442.